Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-13.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1001035-13.2019.8.11.0007 – Alta Floresta
Apelante: Banco Santander S.A.
Apelado: Fernando Douglas Sabino Junqueira
E M E N T A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não encontra cabimento recurso de apelação manejado em face de decisão que não extinguiu a relação processual, pois não colocou fim a execução.
A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.
DECISÃO
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, que no cumprimento de sentença manejado por Fernando Douglas Sabino Junqueira, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, autorizando a expedição de alvará.
Inconformado, sustenta o apelante o excesso na execução referente aos honorários na monta de R$ 5.837,70, pois inexistente a incidência de tal verba. Menciona, ainda, excesso na execução das astreintes, devendo ser afastada a incidência dos juros e correção monetária, pugnando pela reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Cinge-se dos autos que Fernando Douglas Sabino Junqueira requereu cumprimento de sentença em face de Banco Santander S.A. e outra, objetivando o recebimento da quantia de R$63.305,75 (sessenta e três mil, trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Apresentada impugnação pelo banco e, retornados os autos da contadoria, o d. magistrado julgou improcedente a impugnação apresentada pelo banco, homologou os cálculos apresentados pelo exequente e autorizou a expedição de alvará (id. 94959342).
Inconformado, o banco interpõe o presente recurso de apelação.
Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois, a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.
Acrescento que a decisão não pôs fim à fase executiva do feito, rejeitando a impugnação e homologando os cálculos apresentados pelo exequente.
Ademais, por se tratar de erro grosseiro não se pode cogitar a aplicação de eventual fungibilidade recursal, conforme entendimento jurisprudencial verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto”. (TJMT, Rac n. 1002499-38.2017, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.21).
Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, não conheço do recurso de apelação aviado e lhe NEGO SEGUIMENTO.
P.I.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator